Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. BIS IN IDEM COM A REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu ao sentenciado 40 (quarenta) dias de remição de pena em razão de classificação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2022, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.
2. O recorrente sustenta a ocorrência de bis in idem na decisão agravada, tendo em vista que o sentenciado já havia sido anteriormente agraciado com a remição pela aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2017 (nível médio).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se há bis in idem na concessão de remição por êxito no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA (nível médio) e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ambos referentes à idêntica etapa de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admitem a remição da pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
5. A Terceira Seção do STJ consolidou que esses exames nacionais possuem finalidades distintas e exigem níveis diferenciados de esforço acadêmico, não ocorrendo bis in idem na remição da pena por classificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA e no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
6. A decisão recorrida corretamente reconheceu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2022, apesar de o sentenciado ter sido beneficiado anteriormente pela diplomação do ensino médio após a qualificação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2017.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura dupla bonificação (bis in idem), a remição da pena pela classificação positiva em competências avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, mesmo após a concessão de redução da reprimenda pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA”.
Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução CNJ n.o 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 17/3/2025, DJEn 19/3/2025.
STJ, AgRg no HC n. 940.226/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.
STJ, AgRg no HC n. 969.314/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.
STJ, AgRg no HC n. 974.000/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.
STJ, AgRg no HC n. 948.107/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.
STJ, AgRg no HC n. 973.911/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025.